Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-09.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATERNAL. COMPROVADA. FIXAÇÃO DE MULTA. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que fixou multa diária para eventual descumprimento do acordo de convivência estabelecido entre o genitor e a genitora em relação aos filhos menores.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida pauta-se na possibilidade de fixação de multa por descumprimento do acordo de convivência por parte do genitor.
III. Razões de decidir
3. A desídia do genitor prejudica o direito dos menores à convivência familiar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil.
4. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 537 do Código de Processo Civil e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.
5. O descumprimento da determinação judicial autoriza a aplicação das astreintes, as quais poderão ser revistas pelo magistrado e adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O descumprimento do acordo de convivência estabelecida entre os genitores prejudica o melhor interesse da criança e justifica a aplicação de multa diária para fins de compelir o devedor ao respectivo cumprimento.”